Tribunal: STF
Processo: RE 723386
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO EM QUE FOI INICIADA A EXECUÇÃO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DA LEI MUNICIPAL 9.532/2008. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. Precedentes.



    II - Agravo regimental improvido.